Tribunal: TJBA
Processo: 8027569-79.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-03-16
Data de publicação: 2026-03-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8027569-79.2024.8.05.0001 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: DUBOSS MOTORS LTDA Advogado(s): AILTON NASCIMENTO JUNIOR APELADO: TIAGO LOURENCO LIMA Advogado(s):KARINE FERNANDES DOS SANTOS SILVA, GEISA NUNES GUIMARAES ACORDÃO Ementa: APELAÇÃO. DIREITO DO CONSUMIDOR. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA REJEITADA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA AFASTADA. COMPRA DE VEÍCULO SEMINOVO. VÍCIO GRAVE DE SEGURANÇA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DESCUMPRIMENTO DE ACORDO EXTRAJUDICIAL. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR ADEQUADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Cuida-se de apelação interposta contra sentença que julgou procedentes os pedidos em ação de restituição de quantia paga cumulada com indenização por danos morais, proposta em razão de vício grave apresentado por veículo seminovo adquirido em revendedora. A sentença condenou a ré à restituição de valor pactuado em acordo extrajudicial, ao pagamento da multa contratual e à indenização por danos morais. A parte ré apelou, alegando, em preliminar, ilegitimidade passiva e impugnando a concessão da gratuidade de justiça. No mérito, sustentou ausência de responsabilidade, impugnou os danos morais e pediu a redução do valor fixado. II. Questão em discussão 2. Há três questões em discussão: (i) saber se o autor faz jus à gratuidade da justiça diante da impugnação apresentada; (ii) saber se a ré é parte legítima para figurar no polo passivo da ação, à luz da teoria da aparência e da confusão societária; (iii) saber se estão configurados o dever de restituição da quantia paga, a incidência da multa contratual e a existência de danos morais indenizáveis, bem como se o valor fixado é proporcional. III. Razões de decidir 3. A impugnação à justiça gratuita deve ser rejeitada, pois não restou demonstrada, por prova robusta, a capacidade financeira do autor. A existência de atividade profissional informal e publicações em redes sociais não afastam a presunção legal de veracidade da declaração de hipossuficiência. 4. A preliminar de ilegitimidade passiva não merece acolhimento. A aplicação da teoria da aparência e os elementos probatórios dos autos demonstram que a empresa apelante criou confusão societária deliberada, levando o consumidor a crer que tratava com a mesma entidade empresarial, o que atrai sua legitimidade para responder pela obrigação. 5. O mérito revela vício grave de segurança no veículo adquirido, comprovado por prova documental e audiovisual, que justifica o exercício do direito potestativo do consumidor à restituição do valor pago, nos termos do art. 18, §1º, II, do CDC. 6. A responsabilidade da ré é objetiva e decorre do defeito no produto, do dano e do nexo causal, elementos todos presentes no caso. A celebração de acordo para devolução do valor configura reconhecimento do defeito. 7. Os danos morais restaram configurados ante a conduta da ré, que descumpriu acordo firmado, revendeu o veículo sem restituir o valor ao autor e gerou frustração, angústia e constrangimento relevantes, agravados por prejuízo financeiro. 8. O valor arbitrado a título de danos morais (R$ 10.000,00) é adequado à gravidade do dano, à condição das partes e aos objetivos compensatório e pedagógico da indenização. IV. Dispositivo e tese 9. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: 1. A impugnação à gratuidade de justiça deve ser rejeitada quando ausente prova inequívoca da capacidade econômica do beneficiário. 2. É parte legítima para responder à demanda a empresa que, embora formalmente distinta, criou aparência de identidade perante o consumidor, atraindo a aplicação da teoria da aparência. 3. O descumprimento de acordo extrajudicial firmado para devolução de quantia em razão de vício grave em veículo justifica a condenação à restituição do valor, à multa contratual e à indenização por danos morais. 4. A configuração do dano moral, nesse contexto, prescinde de prova específica do abalo, sendo suficiente o conjunto de circunstâncias lesivas à dignidade do consumidor. 5. O valor da indenização por dano moral deve atender aos critérios de razoabilidade, proporcionalidade e função pedagógica. _________ Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXXIV; CC, arts. 408, 409 e 422; CPC, arts. 85, §11, 1.026, §2º; CDC, arts. 4º, III, 6º, VI, 12, 14 e 18. Jurisprudência relevante citada: TJMG, Apelação Cível 1.0000.25.247215-4/001, Rel. Des. Luziene Barbosa Lima, 21ª Câmara Cível Especializada, j. 05.12.2025. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8027569-79.2024.8.05.0001, sendo Apelante Duboss Motors LTDA e Apelado Tiago Lourenço Lima, acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em rejeitar a preliminar arguida, conhecer e negar provimento ao recurso. Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente/Relator